Tribunal: TCU
Processo: 018.574/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento para atualização de tema da Lista de Alto Risco

Inteiro teor:
Acórdão 359/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.574/2024-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Portos e Aeroportos; Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério dos Transportes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.